Tribunal: TJBA
Processo: 8010731-06.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010731-06.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAHIRI TRAJANO DE ALMEIDA SILVA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL. CARGO DE ENSINO MÉDIO. MAJORAÇÃO DA GAPJ EM VIRTUDE DA CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA AS CARREIRAS DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 37, II, CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Tratando-se de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência. 2. Conquanto o Governador do Estado não seja o competente direto por subscrever o ato impugnado, sendo responsável pela direção superior da administração estadual, pode perfeitamente corrigi-lo. 3. Não merece guarida a pretensão de perceber gratificação nos valores pagos às carreiras que exigem diploma de nível superior (Perito Criminalístico, Perito Médico-Legal ou Perito Odonto-Legal), sem que a parte se submetesse ao concurso público específico, pois tal pleito viola flagrantemente o art. 37, II, da Constituição Federal, que estatui o princípio da obrigatoriedade do concurso público. 4. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Inteligência da Súmula Vinculante nº 43 do STF. 5. O princípio constitucional da isonomia assegura aos servidores tratamento igualitário de vencimentos somente quando exerçam atividades iguais, ou seja, prestem serviço em mesmas condições de trabalho, de tempo de serviço, de habilitação profissional etc. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8010731-06.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante LAHIRI TRAJANO DE ALMEIDA SILVA e impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.